Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça, resistência e desacato, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa argumenta que o conjunto probatório não é suficiente para a condenação, requerendo a absolvição do acusado. Subsidiariamente, refuta a fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada por registros policiais, termos de declaração e pela prova oral produzida em juízo; a autoria ficou evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.
4. A contravenção de vias de fato restou caracterizada pela prática de agressões físicas, sem produção de lesão corporal.
5. O crime de ameaça, de natureza formal, consumou-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, capaz de incutir temor na vítima, independentemente da intenção do agente de concretizá-la.
6. Os crimes de resistência e desacato ficaram demonstrados pela oposição violenta à execução de ato legal e pelas ofensas dirigidas aos policiais militares no exercício da função.
7. Inexistindo provas em sentido contrário produzidas pela Defesa, mostra-se inviável a absolvição.
8. Quanto à dosimetria, não há critério legal obrigatório para a eleição da fração de aumento da pena-base. A fração de 1/8 para o aumento da pena-base, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, é proporcional e aceita pela jurisprudência.
IV - DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 147, 329 e 331.